Tribunal: STF
Processo: Rcl 6167
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Reclamação. Cópia do acórdão da
   Suprema Corte que teria sido ofendido. Desnecessidade da juntada.
   Precedentes.
1. Para o conhecimento da reclamação não se exige
   a juntada de cópia do acórdão do Supremo Tribunal Federal que
   teria sido desrespeitado. Dispensabilidade da peça em virtude do
   acórdão ter sido proferido pela própria Suprema Corte.
2.
   Agravo regimental conhecido e provido.